Tribunal: TJSP
Processo: 1040776-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Coleta de resíduos – Pretensão de cobrança de multa julgada procedente – Solução que deve prevalecer – Resilição imotivada por parte da contratante – Multa contratual devida – Redução equitativa de tal verba que não se justifica na espécie – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040776-55.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEG
PESE SUPERMERCADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é apelado
TRANSAMBIENTAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1040776-55.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.896 – WPS
2
APELAÇÃO N° 1040776-55.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PEG PESE SUPERMERCADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
APELADA: TRANSAMBIENTAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. EPP
VOTO N° 39.896
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Coleta de resíduos Pretensão
de cobrança de multa julgada procedente Solução que deve
prevalecer
Resilição imotivada por parte da contratante

Multa contratual devida Redução equitativa de tal verba que
não se justifica na espécie Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão de cobrança de multa prevista em contratos de
prestação de serviço de coleta de resíduos, condenada a ré ao pagamento de R$
51.578,76, corrigidos desde a data da resilição do pactuado, acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês contados da citação, mais despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
Inconformada, a ré sustenta que teve cerceada sua defesa,
em face do julgamento antecipado da lide, de vez que não lhe foi dada
oportunidade de produzir prova testemunhal, com a qual comprovaria a falha na
prestação do serviço. Na sequência, assevera que por diversas vezes informou a
autora a respeito dos frequentes problemas verificados nos serviços prestados,
certo que ela nada fez para solucioná-los, razão pela qual teve que contratar
outra empresa. Alega que as coletas, às segundas-feiras, deveriam ser no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1040776-55.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.896 – WPS
3
primeiro horário da manhã, mas frequentemente eram feitas somente à tarde,
quando o caminhão coletor já estava lotado de lixo e a coleta não acontecia em
sua integralidade. Aduz que teve dias em que a coleta não foi realizada, sob o
argumento de que o caminhão estava quebrado, em que pesa a obrigação de
manter em dia a manutenção dos veículos. Afirma que os funcionários da autora
eram despreparados, pois frequentemente deixavam resíduos e chorume nas
proximidades. Assevera que, em razão da falha na prestação do serviço, que
implicava em risco de autuação pelos órgãos competentes, foi obrigada a
contratar nova empresa de coleta de resíduos. Acentua que é abusiva a cláusula
penal, na medida em que prevê a incidência de multa correspondente a seis
vezes o valor faturado, a despeito de o contrato ter perdurado por mais de dez
anos, razão pela qual deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Como se verá a seguir, os fatos articulados na contestação
não justificavam a resolução contratual alvitrada pela apelada, de modo que
prescindível a produção de prova a esse respeito, razão pela qual não há se falar
em cerceamento de defesa.
A apelante alegou que resolveu os contratos de prestação
de serviço de coleta de resíduos porque: a) havia atraso na coleta de resíduos às
segundas-feiras e, às vezes, o caminhão não passava, a pretexto de que estaria
quebrado; b) não foi ressarcida dos danos derivados de uma colisão envolvendo
o veículo da apelada; e c) havia derramamento de resíduos e chorume nas
proximidades.
Pois bem, em relação ao acidente entre veículos (item b), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1040776-55.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.896 – WPS
4
fato ocorreu a 02.07.2016 e não impediu que os contratos fossem renovados nos
anos de 2017 e 2018. Logo, descabida a pretendida resolução por esse motivo.
O derramamento de resíduos e chorume não consta tenha
sido alvo de reclamações anteriores que, depois de feitas formalmente, não
provocaram mudança no comportamento da apelada, de modo a autorizar a
resolução por esse motivo. O que se tem é, apenas, o relatório de fls. 31/34 e os
e-mails trocados entre as partes, por isso que desautorizada a resolução por essa
razão.
Também não justifica a resolução contratual a alegação de
atraso na coleta dos resíduos, às segundas-feiras, pois, como a própria apelante
reconheceu em seu relatório de ocorrências, não havia previsão no contrato a
respeito do horário em que o serviço seria prestado, muito embora a apelada
tenha se prontificado a enviar seu caminhão para coleta no primeiro horário, em
atendimento à solicitação da apelante. Consta, inclusive, do e-mail de fl. 87, que
o horário em que o serviço vinha sendo prestado estava a contento, tendo sido
relatado naquele documento, pela preposta da apelante, apenas que, em uma
das três unidades em que o serviço era prestado, a do Morumbi, nos dias
22.10.2018 e 05.11.2018, o caminhão de coleta teria chegado muito cheio, não
conseguindo transportar todo o lixo, fato que, por si só, não autoriza a resolução
contratual, como pretendida pela apelante.
Portanto, depara-se aqui, na verdade, com resilição
unilateral e imotivada dos contratos por parte da apelante, antes do termo final,
por isso que faz jus a apelada ao recebimento da multa contratual,
correspondente a seis vezes o último faturamento mensal, estipulação que não
pode ser considerada excessiva. Se a apelante, que é uma pessoa jurídica
dotada, por certo, de assessoria técnica aceitou os termos do ajuste, a despeito
da possibilidade de se contratar outra prestadora de serviço, é porque lhe foi mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1040776-55.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.896 – WPS
5
vantajosa a contratação, não podendo, agora, se esquivar do que livremente
pactuou.
É caso, pois, de manutenção do decidido em primeiro grau.
Por último, em face da instauração desta etapa, da qual a
apelante sai vencida, majora-se os honorários devidos ao advogado da apelada
para 15% da condenação.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários devidos ao advogado da apelada para 15% da
condenação.
SÁ DUARTE
Relator